Tribunal: CARF
Processo: 11020.720657/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720657/2014-89
ACÓRDÃO
3003-002.681 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNOVIDRO INDUSTRIA DE VIDROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/01/2011
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
EX-TARIFÁRIO.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO LITERAL. IDENTIDADE ESTRITA.
O ex-tarifário, por implicar redução excepcional da alíquota do Imposto de
Importação, submete-se à interpretação literal (art. 111 do CTN), exigindo
perfeita correspondência entre a mercadoria importada e a descrição
normativa do “Ex”. Ausente identidade técnica, afasta-se o benefício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.681 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720657/2014-89
2
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 11a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba que julgou improcedente a impugnação do sujeito
passivo.

O Acórdão n.o 109-005.108 (fls. 235/240), de 29/03/2021, apresenta a seguinte
ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/01/2011
EX-TARIFÁRIO. IDENTIDADE ENTRE O BEM IMPORTADO E O DESCRITO NO TEXTO
DO EX. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO. EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS DEVIDOS. MULTA DE
OFÍCIO. JUROS DE MORA.
O enquadramento em Ex-tarifário somente se configura quando existe perfeita
identidade entre o bem importado e o descrito no texto do Ex-tarifário. A
exclusão de enquadramento em Ex-tarifário acarreta a cobrança dos tributos não
recolhidos, acrescidos de juros e de multa de oficio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:
Trata o presente processo de auto de infração para lançamento de Imposto de
Importação (II), Pis-Importação, Cofins-Importação e multa de 1% do valor
aduaneiro pela descrição inexata da mercadoria importada tendo em vista o
enquadramento incorreto no ex tarifário 035.
Total do crédito tributário lançado: R$ 189.019,15.
A fiscalização concluiu que:
Em 19/01/2011, a empresa Tecnovidro Indústria de Vidros Ltda efetuou o
registro da Declaração de Importação – DI no 11/0110266-9 (Anexo I) no
siscomex. A mesma foi parametrizada para o canal amarelo, pelo qual a
mercadoria somente é desembaraçada após a realização do exame
documental da operação, conforme disciplina a Instrução Normativa SRF no
680 de 2006.
A DI foi instruída com a Fatura no 11948 e o conhecimento de carga
marítimo BL no 049546 e foi desembaraçada em Caxias do Sul – RS.
Trata-se de importação de uma máquina automática para lapidação de
vidros, modelo Titan 220, Marca Bottero, no de série GG220N-
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.681 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720657/2014-89
3
18742/GG220-18744/GG672C-18740, NCM 8464.90.19, de origem italiana,
e foi declarada na adição 001 da referida declaração de importação.
(...)
no curso do despacho foi solicitado Laudo Técnico, de acordo com a
Solicitação de Assistência Técnica n.° 007/2014/ EQLIB, conforme previsto
na I.N. RFB n.° 1.020/2010, sendo designado o perito Fabio Campos Fatalla,
CREA 502.111/D, onde informou que, de acordo com a vistoria
fisica/técnica, as mercadorias não conferem com a descrição declarada na
Declaração de Importação
A empresa enquadrou a operação no ex-tarifário 035 da supracitada NCM
para se beneficiar da redução da alíquota do imposto de importação de
14% para 2%. Esta redução de alíquota de imposto de importação, na
condição de ex-tarifário foi criada em 05/08/2010 pela Resolução Camex no
53 de 2010 (Anexo II) com validade até a data de 30/06/2012.
(...)
Em 27/01/2014 foi realizada diligência na sede da empresa para proceder a
conferência in loco das características do equipamento e verificar se eram
as mesmas das descritas na DI e no ex-tarifário, para, portanto, ter direito à
redução de alíquota do imposto de importação.
(...)
Analisando o catálogo geral de máquinas da empresa fabricante (Anexo III),
verifica-se à página 22, algumas especificações técnicas do modelo Titan, e
entre elas, a espessura das chapas de vidro em que o equipamento pode
trabalhar, a qual difere do declarado, pois, conforme o catálogo, este
equipamento pode trabalhar chapas de vidro com espessura compreendida
entre 3 e 30mm.
(...)
De posse destas informações técnicas da máquina, verificou-se a
veracidade da divergência entre a especificação do equipamento descrito
no ex-tarifário, no qual a espessura das chapas de vidro que as lapidadoras
podem trabalhar situa-se entre 3 e 19mm, e o descrito no catálogo com as
especificações técnicas e site do fabricante, os quais trazem a espessura de
3 a 30mm.
Isto foi possível com a inclusão do parâmetro de espessura da chapa de
vidro na própria máquina, efetuada pelo operador no momento da
diligência. Foi inserido o parâmetro de trabalho de 30mm de espessura, o
que foi aceito pela máquina, confirmando a divergência existente de
especificação. As lapidadoras podem, portanto, trabalhar chapas de vidro
com espessuras de 30mm.
(...)
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.681 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720657/2014-89
4
Além disto, durante a verificação das lapidadoras, foram checadas também
as dimensões máximas da largura das chapas de vidro que as lapidadoras
podem trabalhar.
Na descrição da mercadoria e no ex-tarifário, as dimensões máximas
situam-se em 2.200mm para uma maquina e de 3.000mm para outra.
Foram feitos testes na programação das máquinas com a inclusão de
dimensões maiores às descritas e, no caso de uma das lapidadoras, a
dimensão da chapa de vidro que ela pode trabalhar superou o limite de
2.200mm. Foi programada, com sucesso, a dimensão de 2.500mm em uma
lapidadora e de 3.000mm na outra, mostrando que as dimensões possíveis
da largura das chapas de vidro superam ao especificado pelo ex-tarifário
(...)
De acordo com as informações obtidas na diligência e nas pesquisas
realizadas, são as seguintes as divergências encontradas na descrição do
equipamento:
1- Espessura das chapas de vidro pode ser maior que 19mm;
2- Dimensões máximas da largura das chapas de vidro maior que 2.200mm
x 3.000mm.
Diante desses fatos estamos revisando o reconhecimento da redução do
imposto da DI no 11/0110266-9 (adição 001) e formalizando o crédito
adicional devido.
Diante das inconsistências apuradas pela fiscalização, foi lavrado o presente auto
de infração, tendo a interessada tomado ciência em 13/03/2014 (fls. 199), e
apresentado impugnação em 10/04/2014 (fls. 202 a 229), alegando, em síntese:
1. ao contrário do que interpretaram os Auditores, não obstante a
informação prescrita no manual e a informação inserida na máquina no
momento da diligência, a referida máquina não opera vidros com espessura
superior a 19 mm. No Brasil não há produção e/ou comercialização de
vidros com espessura superior a 19mm.
2. apesar de a central de controle computadorizado da máquina aceitar a
informação inserida, superior a 2.200mm, a mesma trabalha com a
dimensão máxima de 2.200mm. No Brasil, não há
produção/comercialização de chapas de vidro laminado com dimensões
superiores a 2.200mm.
3. Não há similar nacional da referida máquina. Em nenhum momento os
Auditores sustentam que o equipamento em discussão possui similaridade
com equipamento nacional.
4. O fundamento sob o qual o lançamento se sustenta é o fato de que no
regime do ex-tarifário, por ser considerado um benefício fiscal, comporta
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.681 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720657/2014-89
5
interpretação literal, nos termos do art.114 do RA. Todavia, tal dispositivo
legal refere-se apenas à interpretação da legislação, e não à matéria de
fato.
5. ao verificar se o objeto da importação enquadra-se ou não no "ex-
tarifário" (que é uma situação de fato e não normativa), deveriam os
Auditores ter se circunscrito à essência do bem e não a meros detalhes,
partindo da classificação NCM e do destino que será dado ao equipamento.

A DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.

A contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 252/257) no qual reitera os
argumentos da impugnação e pugna pelo seu provimento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

A contribuinte foi intimada da decisão recorrida em 16/04/2021, e interpôs o
recurso voluntário em 14/05/2021, sendo, portanto, tempestivo o Recurso Voluntário.

Encontrando-se preenchidas as demais condições de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.

II – MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de aplicação do Ex-tarifário 035 da NCM
8464.90.19 à mercadoria importada pela recorrente, discutindo-se se é exigível identidade estrita
entre a descrição constante da Declaração de Importação e aquela prevista no texto normativo do
respectivo “Ex”.

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.681 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720657/2014-89
6
A solução do litígio demanda, inicialmente, a correta qualificação jurídica do regime
de ex-tarifário. Trata-se de mecanismo excepcional de redução da alíquota do Imposto de
Importação incidente sobre bens específicos classificados em determinada NCM, quando
preenchidos requisitos técnicos rigorosamente descritos no ato concessivo. Não se cuida de regra
geral de tributação, mas de exceção delimitada por critérios objetivos e taxativos.

Nessa perspectiva, o ex-tarifário ostenta inequívoca natureza de benefício fiscal,
pois implica redução da carga tributária ordinariamente aplicável às mercadorias enquadradas no
respectivo código tarifário.

Assim, submete-se ao regime de interpretação literal previsto no art. 111 do Código
Tributário Nacional:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Ademais, aplica-se ao caso o disposto no art. 179 do mesmo diploma, que impõe ao
interessado o ônus de comprovar o integral cumprimento das condições estabelecidas para
fruição da vantagem:

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para concessão.

O art. 113 do Regulamento Aduaneiro então vigente (Decreto no 4.543/2002)
reforçava essa diretriz ao determinar interpretação literal das normas que outorgam isenção ou
redução do Imposto de Importação:

Art. 113. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispuser sobre a
outorga de isenção ou de redução do imposto de importação (Lei no 5.172, de
1966, art. 111, inciso II).

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.681 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720657/2014-89
7
No caso dos presentes autos, a recorrente realizou a importação de uma máquina
automática para lapidação de vidros, modelo Titan 220, Marca Bottero, no de série GG220N-
18742/GG220-18744/GG672C-18740, de origem italiana, tendo registrado a operação em
19/01/2011 por meio da Declaração de Importação n.o 11/0110266-9.

A máquina foi por ela enquadrada no ex-tarifário 035 da NCM 8464.90.19
entendendo ter ela compatibilidade técnica com a descrição normativa da época:
 ser composta por lapidadoras bilaterais, transferidores de chapas a 90°,
derivadores e quadro de controle elétrico com Comando Numérico
Computadorizado (CNC).
 ter capacidade de processar chapas de vidro com dimensões mínimas de
200 x 300 mm e máximas de 2.200 x 3.000 mm.
 trabalhar com espessuras de vidro entre 3 e 19 mm.

A recorrente fundamentou que a importação de tais bens de capital visa otimizar
sua atividade econômica e acessar tecnologias superiores – como o sistema de "rebolo copo" –
que não possuem similar nacional produzido no Brasil.

E apresentou na DI a seguinte descrição detalhada da máquina:

“Máquina automática para lapidação de vidros, a frio, com acabamento polido,
plano e/ou chanfrado, nos quatro lados de chapas planas de vidro, composta por:
01 (uma) lapidadora bilateral para chapas com largura máxima de 2200mm,
01(um) transferidor de chapas, a 90°, em linha entre lapidadoras bilaterais, 01
(uma)lapidadora bilateral para chapas com largura máxima de 3.000mm, 01
(um)derivador-transferidor para saída das chapas lapidadas, 01 (um) quadro de
controle elétrico com console de comando, operando em ciclo automático com
dez mandris de trabalho, com 01 rebolo cada, por lapidadora, a velocidade de 0 a
8 M/min, permitindo trabalhar chapas planas de vidro com dimensões mínimas
de 200 x 300mm e máximas de 2200 x 3000mm, com espessuras compreendidas
entre 3 e 19mm, com comando numérico computadorizado (CNC), operando em
380 V, 60 Hz, trifásico, acompanhada dos seguintes acessórios de linha: 01
(uma)carregadora automática para lapidadora bilateral fixa, modelo 672LDG, 01
(um)transferidor motorizado de conexão a carregadora e a lapidadora bilateral,
01(um) transferidor-descarregador para máquina lavadora de vidros planos,
completa, com sistema de quebracantos, reservatórios de água em aço
inoxidável, bombas d’agua e sistema de leitura de código de barras, marca
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.681 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720657/2014-89
8
Bottero,
modelo
Titan
220,
serial
numbers:
GG220N-18742/GG220-
18744/GG672C-18740.”

À época dos fatos o Ex-tarifário 035 apresentava a seguinte redação:

Ex 035 - Máquinas automáticas para lapidação de vidros a frio, com acabamento
polido, plano e/ou chanfrado, nos 4 lados de chapas planas de vidro, compostas
de:
1 lapidadora bilateral para chapas com largura máxima de 2.200 mm; 1
transferidor de chapas, a 90o, em linha entre lapidadoras bilaterais; 1 lapidadora
bilateral para chapas com largura máxima de 3.000 mm; 1 derivador transferidor
para saída das chapas lapidadas; 1 quadro de controle elétrico com console de
comando, operando em ciclo automático com 10 mandris de trabalho com 1
rebolo cada, lapidadora, a velocidade de 0 a 8 metros/minuto, permitindo
trabalhar chapas planas de vidro de dimensões mínimas de 200 x 300 mm e
máxima 2.200 x 3.000 mm, com espessuras compreendidas entre 3 e 19 mm, com
Comando Numérico Computadorizado(CNC).

Em diligência realizada nas instalações da empresa, a fiscalização constatou que o
equipamento operava com chapas de vidro com espessura de até 30 mm e dimensões máximas de
2.500 x 3.000 mm, parâmetros superiores aos expressamente previstos no texto do Ex-tarifário.

A divergência não é meramente redacional ou acessória; trata-se de característica
técnica objetiva que amplia o espectro operacional da máquina para além dos limites fixados no
ato concessivo. Não se está diante de pequena imprecisão formal, mas de alteração substancial da
capacidade do equipamento.

Admitir que bem com capacidade superior àquela delimitada na norma excepcional
possa usufruir da redução tarifária equivaleria, na prática, a esvaziar o critério técnico que
fundamenta o próprio regime de ex-tarifário. Se a descrição normativa não delimitar com precisão
o alcance do benefício, ele deixa de ser exceção e passa a funcionar como redução genérica de
alíquota — hipótese que jamais foi a intenção do regime.

A jurisprudência administrativa é firme nesse sentido.

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.681 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720657/2014-89
9
A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão no 9303-008.924,
assentou que somente podem ser enquadradas em “Ex-tarifário” as mercadorias que apresentem
perfeita identidade com o texto correspondente, impondo-se interpretação literal por se tratar de
exceção à regra geral:

"EX TARIFÁRIO". ENQUADRAMENTO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. IDENTIDADE.
CONDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Somente pode ser enquadrada em "EX Tarifário" especificado em determinado
código da Nomenclatura as mercadorias que tenham perfeita identidade com o
texto do "EX" correspondente. Por tratar-se de uma exceção à regra geral, a
matéria deve receber interpretação literal.

No mesmo sentido, os Acórdãos no 3402-010.461 e no 3401-004.397 reafirmam a
exigência de correspondência exata entre a mercadoria importada e a descrição do “Ex”:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 26/05/2014 EX-TARIFÁRIO. LITERALIDADE.
Tratando-se de hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada com
destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita no "ex"
respectivo. (Acórdão n.o 3402-010.461)

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração: 01/02/2010 a
15/04/2013 EX TARIFÁRIO. DESTAQUE TIPI. LITERALIDADE. HOME THEATER
SYSTEM (HTS).
Tratando-se hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada com
destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita no "ex"
respectivo.

Diante desse conjunto normativo e jurisprudencial, não há espaço para
flexibilização interpretativa. A fruição do ex-tarifário exige aderência integral às especificações
técnicas previstas no ato concessivo. Ausente essa identidade, inviável o reconhecimento da
redução do Imposto de Importação.
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.681 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720657/2014-89
10

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 274
DF CARF MF
Original